Tribunal: STF
Processo: ARE 1588120
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo acusado (doc. 152) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de prequestionamento, com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, aplicaram-se os Temas 660 e 182 da Repercussão Geral (doc. 161).

O agravante alega, em suma, no recurso extraordinário, que:

65. Não resta dúvida de que nenhum dos itens são Produtos Controlados pelo Exército (PCE) e, portanto, jamais poderiam ser consideradas mercadorias de importação proibida. 
66. Portanto, deve o v. acórdão ser reformado, em razão da violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, II da Constituição Federal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do recorrente. (p. 29 do doc. 152).
[...]
67. Outro ponto que fica evidente no presente processo é a absoluta ausência de dolo por parte do recorrente, conforme se depreende do seu interrogatório na esfera policial (fls. 05), uma vez que afirma, categoricamente, que as mercadorias eram para uso próprio e que NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE TAIS MERCADORIAS PARA CONSUMO PRÓPRIO PRECISARIAM SER DECLARADAS.
[...]
80. Portanto, não se verificam nos autos elementos para caracterizar a presença de dolo na conduta do recorrente, ao contrário, há elementos suficientes da ausência de dolo. E, uma vez afastado o dolo, restaria eventual imputação na forma culposa, todavia, inexiste previsão legal para a forma culposa (pp. 33 a 35 do doc. 152). 

Na razões expostas no agravo regimental, pondera que:

33. Cumpre ressaltar, inicialmente, que se verificam presentes os requisitos previstos no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, posto que claramente a decisão proferida pelo Tribunal a quo contrariou ou negou vigência a dispositivo constitucional, em especial as previsões contidas no artigo 5º, caput, e incisos LV (contraditório e ampla defesa) e LVII (presunção de inocência) da Constituição Federal, nos termos do que fora apresentado no Recurso Extraordinário.
[...]
36. Desta forma, deve ser afastado o entendimento adotado na decisão ora agravada de que teria ocorrido a falta do necessário prequestionamento, o que constituiria óbice intransponível ao recurso, uma vez que, reiterase, todos os argumentos já haviam sido expostos e enfrentados em decisões desde a Sentença, razão pela qual não se aplica a Súmula 282 do STF no presente caso.
[...]
38. Isto porque, também não se busca, em sede de Recurso Extraordinário, o reexame de prova, uma vez que o que se objetiva é um olhar sobre as provas de acordo com as previsões constitucionais, o que não se confunde com a análise profunda das provas produzidas durante a instrução.
[...]
40. Ademais, a alegada falta de repercussão geral, por se tratar de matéria que, supostamente, dependa de adequada aplicação de normas infraconstitucionais, para se configurar violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à individualização da pena (temas 660 e 182), ressaltada na decisão ora guerreada, é deveras equivocada. 
41. Com efeito, a demonstração sobre a repercussão geral dos temas tratados nas razões recursais, foi feita pela defesa de forma exaustiva, comprovando tal repercussão.
[...]
46. Assim, resta evidente que não se está diante da ocorrência dos Temas 660 e 182 do STF, razão pela qual o presente Recurso Extraordinário deve ter seu seguimento deferido (pp. 13 a 18 do doc. 165).

E, ao final, o agravante requer: 

51. Diante do exposto, uma vez demonstrado que foram preenchidos os requisitos exigidos pera a admissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo em vista que está presente o necessário prequestionamento, que não há necessidade do reexame do conjunto probatório, bem como que não há a incidência dos Temas 660 e 182 do STF ao presente caso, pois houve ofensa direta ao artigo 5º, caput, e incisos LV (contraditório e ampla defesa) e LVII (presunção de inocência) da Constituição Federal, requer seja o presente AGRAVO conhecido e provido, reformando-se a r. decisão recorrida, determinando-se o consequente seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, que merece ser apreciado no mérito, por ser de JUSTIÇA! (p. 18 do doc. 165). 

O Ministério Público Federal apresentou contraminuta ao agravo regimental, no qual reitera a aplicação das Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, pugna pela ausência de repercussão geral da controvérsia, de modo que a ofensa à Constituição da República é apenas reflexa. 

Acrescenta o Parquet que a fundamentação do agravante é deficiente, pois não foram apontados “de modo  claro e coeso os fundamentos pelos quais se entende que o decisum recorrido teria contrariado os incisos II, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição Federal”. Incide, no caso, portanto, a Súmula 284 desta Suprema Corte.

É o relatório. Decido. 

Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Preliminarmente, destaco que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).

Não bastasse, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:

 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO CRIMINAL . EXTORSÃO. TRÊS VEZES. AMEAÇA. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGOS 240 E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. CRIMES PRATICADOS PELA INTERNET . PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RÉU INDEFESO. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS E DOS REGISTROS DE EVENTOS (IP/LOGS) ANTES DE OBTIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL , DA AMPLA DEFESA , DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.1577.388 ED-AgR/DF, da minha relatoria, DJe 3/9/2025). 

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. O acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. 3. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.571.749 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2026). 
Ainda que superados esses óbices, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Além disso, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Por fim, o Ministério Público já se manifestou desfavoravelmente à celebração do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP, uma vez que o agravante não preenche os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Ademais, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ANPP não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico processual, requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator